Tribunal: STF
Processo: ADI 6027
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade interposto contra decisão pela qual neguei seguimento à ação ao fundamento de ilegitimidade ativa por não estar contemplada entre os fins específicos da Unafisco Nacional – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a proteção dos diretos dos contribuinte, mas a defesa de interesses, direitos e prerrogativas dos auditores-fiscais da Receita Federal.
    Em 5.5.2020, determinei a inclusão deste feito na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 15.5.2020.
    2. Em 10.5.2020, a autora destacou que, “embora toda e qualquer ação judicial seja de extrema importância e deva ser julgada com a maior celeridade possível, ante a pandemia por COVID 19 que assola o país, determinadas ações judiciais passam a ter ainda mais urgência de tramitação em relação a outras” (doc. 53). Sob esse fundamento, requereu fosse o agravo regimental “retirado de pauta até o término do período de calamidade pública – pandemia por Covid19, a fim de que outras ações, com assuntos mais urgentes, em tramite nesse Egrégio Tribunal possam ser julgadas em seu lugar”(doc. 53).
    Subsidiariamente, “requer[eu] a agravante, com fulcro no artigo 2º da resolução 669 STF, que alterou a redação do artigo 4º, II da Resolução 642 STF, que o recurso em epígrafe não seja julgado em ambiente virtual” (doc. 53). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    Razão jurídica não assiste à agravante.
    3. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou não do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, propiciando ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica o pedido de destaque, não se configurando, no caso em análise, a situação autorizadora do deferimento do pleito. 
    4. Surpreende o inusitado requerimento formulado pela agravante no sentido de se priorizar o julgamento de questões jurídicas de maior importância neste momento, postergando o desate de questões menos urgentes. Embora não se duvide da franqueza e da honestidade de propósito que permeia a presente manifestação, a preocupação aparente da agravante não se justifica.
    Este Supremo Tribunal partilha da compreensão do agravante de que “toda e qualquer ação judicial seja de extrema importância e deva ser julgada com a maior celeridade possível” (doc. 53), por isso mesmo, para garantir celeridade na prestação jurisdicional e fazer cumprir o preceito constitucional de duração razoável do processo, o julgamento agendado há de ser mantido.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada da presente ação da pauta da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora